Tribunal: TJDFT
Processo: 0712096-46.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. PORTABILIDADE SOLICITADA. SERVIÇO NÃO PRESTADO. ANTIGA LINHA MÓVEL SEM COMUNICAÇÃO POR CERCA DE SEIS MESES. ABERTURA DE DIVERSOS PROTOCOLOS. DESLOCAMENTO A LOJAS FÍSICAS DA RECORRENTE. TEORIA DO DESVIO DO TEMPO PRODUTIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO EM VALOR RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que a condenou a pagar à parte recorrida a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de compensação por dano moral em razão da falha na prestação de serviço de telefonia celular. Em suas razões, defende a legalidade das cobranças dirigidas à parte recorrida, bem como dos procedimentos adotados pela operadora de telefonia. Argumenta que a portabilidade foi concluída em 31.05.2019 e que a linha solicitada se encontra ativa em sua base de dados. Sustenta inexistir dano moral a ser compensado, mesmo porque a parte recorrida não demonstrou ter sofrido abalo psicológico. Pugna pela reforma da sentença para que o pedido inicial seja julgado improcedente ou, subsidiariamente, para que seja reduzido o valor da condenação.
II. Recurso próprio e tempestivo, com preparo regular (ID 14805344- 14805345). Contrarrazões apresentadas (ID 148005347).
III. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do CDC, haja vista o enquadramento das partes nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços (art. 2.o e 3.o da Lei 8.078/90).
IV. Não há controvérsia acerca da ocorrência da solicitação de portabilidade da linha telefônica (61) 99xxx-xx14, a ser transferida da operadora VIVO para a operadora recorrente. A portabilidade deveria ter sido concluída em 31.05.2019 (ID 14805103). Todavia, embora alegue ter concluído a solicitação, a parte recorrente não comprovou ter disponibilizado a linha para o recorrido, olvidando-se de demonstrar que este utilizou os serviços, pois inexiste nos autos prova de que tenha ocorrido recebimento e realização de chamadas, ou utilização de dados pelo citado ramal telefônico entre junho e dezembro de 2019. Ressalta-se que a inicial elenca vários números de protocolos, porém a recorrente não comprovou o conteúdo das solicitações, o que poderia ter sido feito com a apresentação dos áudios correspondentes aos atendimentos prestados.
V. Quanto ao dano moral, não é demais repisar que a responsabilidade civil do fornecedor é objetiva, fulcrada no risco da atividade. Assim, mostra-se inócuo qualquer debate acerca da culpa lato sensu do fornecedor. Na situação em tela, restou demonstrado que o recorrido formulou diversas solicitações à operadora de telefonia, a maioria em lojas físicas da recorrente (ID 14805318, p. 11-17). Por seu turno, a recorrente limitou-se a afirmar que a portabilidade estaria concluída e, por conseguinte, “não havia nenhuma atitude a ser tomada” (14805318, p. 9). Assim, embora a linha estivesse disponível na base de dados da recorrente, não o estaria para o recorrido, que, ao que alega (ID 14805327 - Pág. 4), precisou pagar por novo chip para reaver o número que já utilizava há algum tempo enquanto usuário de outra operadora.
VI. É sólida a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais, no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por danos morais. Todavia, a frequente atitude de desídia do fornecedor, que se omite por longo tempo em providenciar solução para a reclamação do consumidor, impondo a este, de forma abusiva, uma verdadeira via crucis para a realização do seu direito, enseja reparação a título de danos morais. Neste sentido, tem conquistado lugar na jurisprudência a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, já acolhida pelo STJ (REsp 1737412/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 08/02/2019) e pelas Turmas Recursais do Distrito Federal (Acórdão n.1159520, 07149263720188070003, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no PJe: 25/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1163106, 07126624720188070003, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 03/04/2019, Publicado no DJE: 09/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1156271, 07025526520188070010, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 01/03/2019, Publicado no DJE: 20/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada), que reconhecem que a perda de tempo imposta ao consumidor pelo fornecedor, de modo abusivo, enseja indenização por danos morais.
VII. Quanto ao valor da reparação, inexiste um critério matemático para a sua fixação. Há que guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
VIII. Atento às diretrizes acima elencadas, entende-se o montante de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte recorrida, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
IX. Recurso conhecido e não provido. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 20% do valor da condenação.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.